Tribunal: TJMT
Processo: 1018406-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018406-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERVALDO DE PINHO - CPF: 395.537.361-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
.
Agravo de Instrumento. Honorários periciais. Gratuidade da justiça
.
Resolução
cnj
nº 232/2016. Adequação ao teto legal
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão proferida nos autos da Ação para Isenção de Imposto de Renda e Isenção da Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito n. 1030547-65.2021.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou honorários periciais no valor de R$ 5.000,00, a serem suportados pelo ente público em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor. Os agravantes pleitearam a redução dos honorários, invocando os limites da Resolução CNJ n. 232/2016. Liminar foi deferida para reduzir provisoriamente o valor à quantia de R$ 1.850,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados em R$ 5.000,00 aos parâmetros estabelecidos pela Resolução n.
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, à luz do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece o valor de R$ 370,00 como referência para perícias de
danos físicos e estéticos
, admitindo majoração em até cinco vezes, desde que devidamente fundamentada.

4.
A decisão agravada justificou a majoração com base na alegada complexidade da perícia e na necessidade de laudos distintos, sem comprovação técnica concreta.

5.
A jurisprudência do TJMT exige demonstração efetiva de complexidade para autorizar majoração além do valor de referência.

6.
A perícia em questão, destinada a verificar cegueira bilateral do autor, não apresenta complexidade extraordinária.

7.
A fixação de honorários conforme os limites da Resolução CNJ n. 232/2016 assegura razoabilidade dos custos e equilíbrio financeiro do ente público.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. Os honorários periciais em ações com gratuidade da justiça devem observar os limites estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016, salvo demonstração concreta de complexidade técnica que justifique a majoração.

2. A fixação de valores fora dos parâmetros da referida resolução exige fundamentação robusta e específica, sob pena de nulidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n. 232/2016, itens 3.2 e 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1010270-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 8.8.2023; TJMT, AI n. 1022557-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação para Isenção de Imposto de Renda e Isenção da Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito n. 1030547-65.2021.8.11.0041, que fixou honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados pelo ente público, em razão da gratuidade da justiça deferida
em favor do agravado.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV alegam que o valor arbitrado para os honorários periciais extrapola os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, requerendo a redução para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, excepcionalmente, para o teto de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo IPCA-E
. Pleiteou liminar pela suspensão da decisão
(
Id
291500886).

A liminar foi deferida, reduzindo, provisoriamente, o valor dos honorários para a quantia de R$ 1.850,00 (Id
291765864
).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugn
ou
pelo provimento do recurso
(Id
296396395
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
esclareceu que a matéria não é objeto de intervenção ministerial (Id
303141357
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em face dos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

A decisão impugnada
fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que extrapola significativamente o limite máximo estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, sem apresentar fundamentação que justifique
o aumento acima do teto
.

A Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros específicos para fixação de honorários periciais em casos de justiça gratuita. O item
3.
2 da tabela anexa fixa como valor de referência para laudos
sobre danos físicos
e/ou
estéticos
o montante de R$ 370,00, permitindo a majoração em até cinco vezes, desde que devidamente fundamentada pelo juízo.

A aplicação da Resolução CNJ n. 232/2016 constitui imperativo legal, conforme dispõe o artigo 95, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina que a perícia será paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso em análise, embora a decisão agravada tenha reconhecido que o valor de R$
5
.
0
00,00
seja proporcional e razoável, pelo fato d
e o perito ter
arbitrado R$ 14.000,00 de honorários
periciais,
a fundamentação apresentada não se revela suficientemente robusta para justificar a majoração aplicada.

A
supost
a complexidade do trabalho não encontra respaldo nas características da prova pericial requerida, que se destina à verificação do grau de
cegueira do agravado.

Este Tribunal já decidiu no sentido de que os honorários periciais devem observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016, admitindo-se majoração apenas em casos de efetiva complexidade técnica devidamente demonstrada.

A propósito:

“
A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016. Decisão reformada. Recurso provido.
”

(TJMT, AI n.
10102708320238110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2023)

“
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos do artigo 2º, § 5º, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
”
(TJMT, AI n. 10225577820238110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024)

O exame das circunstâncias específicas do caso não evidencia elementos que justifiquem a aplicação da majoração máxima permitida.

A perícia destina-se à verificação d
a suposta cegueira da agravada

em ambos os olhos
, não apresentando complexidade técnica excepcional que demande conhecimentos especializados extraordinários ou procedimentos técnicos de alta complexidade.

A adequação dos honorários periciais aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ n. 232/2016 constitui medida necessária para preservar o equilíbrio financeiro do ente público e assegurar a
razoabilidade dos custos processuais, sem prejuízo da qualidade técnica da prova pericial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 2º
, §4º
da Resolução nº 232/2016 do CNJ
, confirmando os efeitos da liminar deferida no Id
291765864.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025